Tribunal: TJMT
Processo: 1029070-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029070-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DAISSA DRUMOND DA MATTA - CPF: 025.641.091-79 (RECORRENTE), JOAO PAULO CARNEIRO SANTOS - CPF: 038.865.351-50 (ADVOGADO), KARINA MITY IDE - CPF: 044.964.391-31 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1029070-30.2021.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: DAISSA DRUMOND DA MATTA.

RECORRIDOS: VRG LINHAS AEREAS S.A.

MM TURISMO & VIAGENS S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – OVERBOOKING – CONSUMIDOR IMPEDIDO DE EMBARCAR NA AERONAVE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DANO MATERIAL – VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO
– ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

O passageiro impedido de viajar por conta de excesso de lotação no vôo (“overbooking”), sem dúvida, sofre abalo emocional, indenizável, a título de danos morais.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, em virtude de cancelamento de voo, ante a falha no sistema da empresa aérea.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.
Da existência de danos materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais
.

Sendo assim, neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

2.
Da existência dos danos materiais
.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que, deve ser dada parcial acolhimento a tal pretensão recursal, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito do recorrente, e, que justificam a restituição na forma simples dos valores pagos pela realização do teste de COVID-19
no importe de
R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais),
para autorizar o embarque na aeronave.

Ademais, com relação à devolução do valor da passagem aérea, entendo que não merece guarida o pleito da parte recorrente, tendo em vista que o valor foi restituído integralmente ao comprador em outra demanda de no.

1038138-04.2021.8.11.0001, fato que a meu sentir, desmistifica a tese arguida pela parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000.00 (cinco mil reais),

bem como, determinar as empresas recorridas a restituírem os valores
no importe de
R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais)
, em favor da parte recorrente, a título de danos materiais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022